Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. SUBSTITUIÇÃO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. PRÁTICA DELITIVA NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso em três crimes de denunciação caluniosa à pena unificada de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a conformação do elemento subjetivo do tipo; e a adequação da dosimetria da pena, especialmente: (iii) a configuração de maus antecedentes, (iv) a possibilidade de fixação do regime inicial semiaberto e (v) da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de denunciação caluniosa por prova oral firme e coerente, notadamente declarações de policiais - que gozam de presunção de veracidade e legitimidade por dizerem respeito ao exercício das funções públicas - corroboradas por testemunha e não infirmadas por negativa isolada e inverossímil, inviável a absolvição do agente.
4. O elemento subjetivo do crime de denunciação caluniosa consiste no dolo específico de provocar investigação policial, judicial, administrativa, civil ou de improbidade em face de alguém que sabe ser inocente, o que pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto, notadamente a reiterada e deliberada falsa imputação de agressão policial.
5. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando, apesar de ausente a reincidência específica, a prática delitiva tenha ocorrido durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que afasta a recomendação social da benesse, nos termos do artigo 44, §3o, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.